Tribunal: TJSP
Processo: 1042083-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Concurso público – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Sentença de improcedência – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato –

Ementa:
Concurso público – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Sentença de improcedência – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato – Preliminar rejeitada – Precedentes jurisprudenciais – Admissibilidade do exame psicotécnico – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Interposição de recurso administrativo que não dependia da realização de entrevista devolutiva – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da Banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Apelação não provida.